Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE EXTERNO. DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS PELO BANCO DE BRASÍLIA - BRB. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FLUXO PRESCRICIONAL REGULADO INTEGRALMENTE PELA LEI 9.873/99. MÉRITO. EXAME DA PENALIDADE IMPOSTA. LIMITES JURISDICIONAIS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e com base no princípio da simetria, previsto no art. 75, da CF/88, e no emprego da analogia, como recurso primeiro de colmatação de lacuna legislativa, conforme previsto no art. 4o, da LINDB, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal há de ser regulada integralmente pela Lei Federal no 9.873/1999, com observância estrita de seus marcos suspensivos e interruptivos do lapso prescricional.
2. Verificado que a imposição da penalidade de multa ao impetrante pelo TCDF se deu no exercício de suas atribuições de controle externo dos atos da Administração Pública, em estrita observância do devido processo legal, não há ilegalidade a ser sanada.
3. Mandado de Segurança conhecido e denegado. Liminar revogada.